Tribunal: TJDFT
Processo: 0711092-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Vistos etc. Consoante a derradeira manifestação materializada pela agravante[1], assinalara que, conquanto os agravados tenham comunicado ao juízo a quo a inexistência de valores retidos indevidamente em suas contas bancárias pela instituição financeira, ainda não houvera pelo juízo de origem manifestação acerca do reportado, requerendo, pois, a suspensão temporária do curso deste agravo até que haja manifestação sobre o reportado. Diante da possibilidade de o havido afetar o objeto deste recurso, acolho a manifestação, suspendendo o trânsito deste agravo pelo prazo de 15 (quinze) dias, ficando confiada à agravante a incumbência de noticiar eventual revogação do decidido no tocante às obrigações que lhe foram impostas, de forma a viabilizar o arquivamento destes autos. Expirado aludido interregno, ademais, tornem os autos conclusos, com ou sem a manifestação das partes. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 16736023